Tribunal: TJSP
Processo: 1094916-10.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Obrigação legalmente imposta ao síndico - Art. 1.348, inc. VIII, Código Civil - Contas já prestadas e rejeitadas em assembleia condominial - Dever do síndico cumprido – Nova exigência perante o Judiciário - Impossibilidade - Resultado pretendido já alcançado - Carência da ação configurada - Falta de interesse processual - Precedentes - Inadequação da via

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Obrigação legalmente imposta ao síndico - Art. 1.348, inc. VIII, Código Civil - Contas já prestadas e rejeitadas em assembleia condominial - Dever do síndico cumprido – Nova exigência perante o Judiciário - Impossibilidade - Resultado pretendido já alcançado - Carência da ação configurada - Falta de interesse processual - Precedentes - Inadequação da via eleita - Eventual irregularidade na prestação de contas deve ser dirimida em ação própria – RECURSO ADESIVO – Apelo do réu – Cerceamento de defesa – Indenização por dano moral - Processo julgado extinto sem resolução do mérito – Improcedência da reconvenção - Sentença mantida - Recursos desprovidos.